Tribunal: TJBA
Processo: 8011310-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011310-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: FAMILIA ANDRADE MERCADINHO PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA

Advogado(s)
:
JOAO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Antecipação de Tutela, ajuizada por Família Andrade Mercadinho Panificadora e Lanchonete Ltda, que declarou inexigível débito de R$ 75.214,07, vedando o corte de energia elétrica e a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, sob pena de multa.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade e exigibilidade de cobrança realizada pela COELBA com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), supostamente lavrado após constatação de desvio de energia elétrica, e a regularidade do procedimento administrativo adotado para apuração da suposta fraude.

III. Razões de decidir
3. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de minoração da indenização por danos morais, pois a sentença não tratou da matéria, inexistindo interesse recursal.
4. A controvérsia cinge-se à validade da cobrança de consumo não registrado fundada em TOI, sem observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL prevê a adoção de providências necessárias para a fiel caracterização nos casos de indício de procedimento irregular relativo a consumo não faturado, compondo um conjunto de evidências, o que não restou comprovado pela apelante.
6. A mera lavratura unilateral de TOI, desacompanhada da devida instrução probatória e notificação regular do consumidor, não legitima a cobrança realizada.
7. Jurisprudência pacífica do STJ reconhece a ilegitimidade de cobrança e corte de fornecimento baseados em apuração unilateral de suposta fraude pela concessionária.
8. Ausência de prova robusta da suposta fraude ou da responsabilidade da parte autora, restando correta a sentença que declarou inexigível o débito.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A cobrança de valores a título de recuperação de consumo, fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI lavrado unilateralmente, sem observância das formalidades previstas na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e sem garantia ao contraditório e à ampla defesa, é ilegítima.
2. É incabível a suspensão do fornecimento de energia ou inscrição em cadastros de inadimplentes com base em débito apurado por meio de procedimento administrativo irregular."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8011310-14.2021.8.05.0001
, oriundos da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e como parte apelada
FAMILIA ANDRADE MERCADINHO PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso de apelação quanto ao pedido de minoração do valor dos danos morais, e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA